Tribunal: TJES
Processo: 5005949-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005949-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.C.A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por litisconsorte passivo visando à extensão dos efeitos de transação firmada entre a seguradora agravada e outros litisconsortes (Grupo Cyrela), com pedido de extinção da obrigação também em relação à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1 A questão em discussão consiste em verificar se a transação celebrada entre a seguradora agravada e parte dos litisconsortes passivos possui o condão de extinguir a obrigação também em relação à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

I. O artigo 843 do Código Civil determina interpretação restritiva da transação, vedando a extensão de seus efeitos a terceiros não participantes sem manifestação inequívoca de vontade.

II. O instrumento de transação é expresso ao limitar os efeitos do acordo às partes signatárias, inexistindo cláusula de quitação integral ou perdão da dívida em favor dos demais coobrigados.

III. A aplicação do artigo 844, § 3º, do Código Civil exige que a transação implique extinção total da dívida, o que não se verifica quando o credor expressamente mantém o direito de ação contra os demais devedores solidários.

IV. A solidariedade passiva permite a permanência da cobrança integral contra os co-réus não transacionantes, conforme artigo 275 do Código Civil.

V. O valor acordado, ainda que superior ao valor histórico da causa, resulta de livre negociação e não representa, por si, satisfação integral da dívida perante todos os responsáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1 Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

I. A transação tem efeitos restritos às partes que a celebram, não podendo ser estendida a terceiros que dela não participaram sem manifestação expressa nesse sentido.

II. A solidariedade passiva autoriza o credor a prosseguir contra os coobrigados não contemplados na transação.

III. A existência de acordo com um dos devedores não implica, por si só, quitação integral da obrigação nem extinção da responsabilidade dos demais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 843, 844, § 3º, e 275.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a questão em verificar se a transação celebrada entre a seguradora agravada e alguns dos litisconsortes passivos (fls. 2.174-8) possui o condão de extinguir a obrigação também em relação a agravante.

O Código Civil estabelece em seu artigo 843, que "a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos." Assim, é de ser concluir que não é possível estender os efeitos de acordos a terceiros que deles não participaram, salvo se houver manifestação inequívoca de vontade nesse sentido.

No caso, analisando o instrumento da transação verifica-se que as partes signatárias (seguradora e Grupo Cyrela) foram expressas ao limitar os efeitos da avença. Segundo o princípio da autonomia da vontade, a quitação outorgada refere-se exclusivamente à quota-parte dos devedores que transacionaram, não havendo no instrumento qualquer menção ao perdão da dívida ou quitação integral que aproveite aos co-réus remanescentes.

Diferentemente do que sustenta a agravante, a aplicação do artigo 844, § 3º, do Código Civil, pressupõe que a transação tenha por finalidade a extinção total da dívida, o que não ocorre quando o credor, de forma explícita, pactua a manutenção do feito contra os demais obrigados. A solidariedade passiva permite ao credor exigir de um ou de todos os devedores a dívida comum, e, ao transacionar com um deles, pode reservar o direito de perseguir o saldo ou a responsabilidade remanescente frente aos demais, nos moldes do Artigo 275 do Código Civil.

O valor ajustado entre as partes signatárias, ainda que superior ao valor nominal histórico da causa, decorre de livre negociação, que não implicam, necessariamente, no reconhecimento da satisfação plena e integral de toda a pretensão em relação a todos os possíveis responsáveis.

Portanto, em respeito à natureza restritiva da transação e à ausência de disposição contratual que estenda a quitação à agravante, a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.